Tribunal: TJMT
Processo: 1042569-13.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042569-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA DOS SANTOS LEITE PERES - CPF: 805.292.831-15 (RECORRIDO), JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 005.452.251-08 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho a divergência DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte visto que, o presente voto não embarcou o alegado erro material na ementa do acordão, que deve ser modificada para fazer constar no acordão de id. 228371161: AGRAVO INTERNO RELAÇÃO DE CONSUMO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA QUANTO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Portanto, acompanho em parte o voto do Eminente Relator, fazendo constar apenas para corrigir o erro material constante na ementa do voto de id. 227099154. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada que, em decisão monocrática de minha lavra, julgou parcialmente provido o recurso inominado para o fim de reconhecer a licitude das negativações operadas pela reclamada em desfavor da parte reclamante consistentes nos valores de R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$26,16 (vinte e eis reais e dezesseis centavos) e R$72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos), bem assim afastar quanto a essas anotações a determinação de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

À vista de tal decisão foi interposto agravo interno que à unanimidade manteve a decisão monocrática, tendo então a parte reclamante oposto os presentes aclaratórios sob o fundamento de que consta erro material no acórdão.

Dispensada a intimação da parte embargada porquanto prescindível a sua manifestação e o resultado não lhe importará em prejuízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA QUANTO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACORDÃO - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVANA DOS SANTOS LEITE PERES
contra acordão que manteve a decisão monocrática de id. 215882160.

2. Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado.

3. Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na ementa do voto, bem como no dispositivo, que apontou:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(...)

“Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para mantendo a decisão monocrática,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO para o fim de
afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos nos valores de R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$26,16 (vinte e eis reais e dezesseis centavos); R$72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos), bem assim a determinação de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito
, bem assim para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais)
.”

4. Ao invés de:

“AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA QUANTO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(...)

“Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para mantendo a decisão monocrática,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO para o fim de
A)

RECONHECER LÍCITAS AS ANOTAÇÕES
dos débitos nos valores de R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$26,16 (vinte e eis reais e dezesseis centavos); R$72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos); B)
AFASTAR
a determinação de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito acerca dos débitos registrados acima (item A) reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”

6. Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id. 229440213
, para retificar o trecho constante no acordão de id. 228371161, fazendo constar “AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA QUANTO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(...)

“Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para mantendo a decisão monocrática,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO para o fim de
A)

RECONHECER LÍCITAS AS ANOTAÇÕES
dos débitos nos valores de R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$26,16 (vinte e eis reais e dezesseis centavos); R$72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos); B)
AFASTAR
a determinação de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito acerca dos débitos registrados acima (item A) reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”, mantendo-se, no mais, o acordão de id. 228371161.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024